Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-15.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I e art. 330, incisos I e IV, bem como do inciso III de seu § 1o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrente não promoveu a emenda a inicial que foi determinada pelo juízo (ID 39472479).

2. O recorrente alega que o processo estava em fase de cumprimento de sentença, suspenso em razão da ADI 2017.00.2.021004-9, sob o ADPF 615/STF, ainda pendente de julgamento, razão pelo qual não seria permitido determinar a prática de ato processual, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil (ID 39472482).

3. Compulsando os autos, verifica-se que houve o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 24.01.2017. Entende-se que a marcha processual se desenvolve por meio de uma sucessão de atos jurídicos ordenados, com o objetivo de se obter a tutela jurisdicional almejada, não se admitindo retrocesso a fases processuais antecedentes. Desse modo, mostra-se incabível, em fase de cumprimento de sentença, a decisão de indeferir a petição inicial por ausência de documento referente à fase de conhecimento.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo para o regular prosseguimento do feito.

5. Sem custas e sem horários, à ausência derecorrentevencido.